Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720099-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA LIMA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELIA LIMA SANTIAGO (requerente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0724002-47.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Russas/CE, nos termos da decisão de 235773632, do processo de origem. Em suas razões, a parte agravante narra que litiga contra o Banco do Brasil, em ação que postula o pagamento integral do seu saldo PASEP. Defende que o Banco do Brasil tem sede em Brasília, sendo esta a razão pela qual a ação foi proposta nesta capital (art. 53, do CPC). Postula, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para que o processo seja mantido no Juízo a quo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Russas/CE, nos termos da decisão de 235773632, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a agravante e a agência bancária onde o negócio fora pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, e a escolha da Justiça do Distrito Federal, sob o pretexto de se tratar de foro da sede do Banco do Brasil S/A, constitui aparente escolha aleatória da autora/agravante, o que, em tese, justifica ser declinada de ofício pelo Juízo. Acrescento que, em recente publicação no DOU de 5 de junho de 2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, vejamos: "Art. 63. ...... ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " Nesta senda, oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção, consoante precedente a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) (grifo nosso). Colaciono Arestos, inclusive de minha relatoria, nos quais, recentemente este e. Tribunal admitiu o declínio de competência em casos semelhantes ao ora analisado, Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1957674, 0744103-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. BANCO DO BRASIL. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NO DISTRITO FEDERAL. FORUM SHOPPING. OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMARCA DE SÃO PAULO/SP. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Na hipótese, há elementos suficientes aptos a indicar que não possua condições de arcar com as custas processuais. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”. 4. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 5. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 6. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 7. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 8. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” 9. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Lauro de Freitas/BA. 14. Gratuidade de justiça concedida. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1975555, 0750134-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I – A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra/BA não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – A relação existente entre o autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. O autor tem domicílio em Barra/BA, onde também está localizada a agência de relacionamento com o Banco-réu. III – Na ação de reparação de danos morais e materiais em exame, é admitida a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso da agência em que foi contraída a obrigação e do domicílio da parte, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Reformulado o entendimento da Relatora. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1928221, 0730435-07.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDA DE UMA CHANCE. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA INDIVIDUAL RELACIONADA AO PASEP. DOMICÍLIO DO AUTOR E LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo do Distrito Federal para a Comarca de Eunápolis/BA, em ação de cobrança c/c perda de uma chance movida contra o Banco do Brasil S/A, referente à conta individual do autor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a ação, considerando que o autor reside em Eunápolis/BA e que a agência do banco envolvida na ação está situada na mesma localidade, enquanto o foro eleito foi o da sede da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que, nas ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência, conforme artigo 53, III, alíneas “b” e “d”. 4. O artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor escolha entre o foro de seu domicílio ou o foro do domicílio do réu, mas essa escolha deve ser pautada em critérios razoáveis e compatíveis com a finalidade da norma. 5. O artigo 75, § 1o, do Código Civil dispõe que cada estabelecimento da pessoa jurídica deve ser considerado domicílio para os atos nele praticados, o que fortalece a competência do juízo da comarca onde está localizada a agência bancária envolvida. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que a escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura prática abusiva e justifica o declínio de competência de ofício. 7. A recente Lei n. 14.879/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o, do CPC, reforça a possibilidade de declinação de ofício em casos de ajuizamento aleatório de ações. 8. A fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para todas as demandas contra o Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que a sede da instituição está localizada no DF, pode gerar sobrecarga na distribuição de processos e dificultar a prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária é o da localidade onde está situada a agência envolvida. 2. O ajuizamento de ação em foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o objeto da demanda configura escolha aleatória e permite o declínio de competência de ofício. 3. A Justiça do Distrito Federal não é competente para processar e julgar ação movida contra instituição financeira apenas com fundamento na localização de sua sede, quando há foro mais adequado vinculado ao negócio jurídico discutido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “b” e “d”; 63, §§ 1o e 5o; 75, § 1o; 139; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/04/2015, DJe 20/04/2015; TJDFT, Acórdão 1654572, 07332565220228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/01/2023, DJE 07/02/2023.(Acórdão 1995463, 0703237-58.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. FORO DA SEDE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Discute-se a competência para julgamento de demanda que discute liquidação de sentença relativa a contrato celebrado na cidade de Rio Verde/GO, proposta por pessoa domiciliada no mesmo local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recurso discute se a escolha do foro da sede da instituição financeira, no Distrito Federal, é válida para a tramitação da demanda, considerando a competência territorial relativa e a realidade prática das demandas similares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro competente, conforme o art. 53, III, "b", do CPC, é aquele onde se localiza a agência ou sucursal da instituição financeira onde foi contraída a obrigação. 4. O Banco do Brasil possui agências em todo o território nacional, incluindo a cidade de domicílio do agravante, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília. 5. O acesso eletrônico à Justiça não autoriza a escolha aleatória de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de sobrecarga do Judiciário do Distrito Federal. 6. A jurisprudência recente relativiza a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial para evitar desequilíbrio na prestação jurisdicional. 7. “Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ” (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1989628, 0705564-73.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Portanto, desde logo, peço as mais respeitosas vênias aos argumentos do ora recorrente, mas, a conclusão que se chega nesta prelibação incipiente é a de que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator